Tribunal: TCU
Processo: 020.622/2004-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Expediente formulado em face de acórdão que julgou irregulares as contas das recorrentes, com condenação em débito e multa, em razão de possíveis irregularidades identificadas na aplicação de recursos para a aquisição de materiais no âmbito do Programa Material Escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de expediente formulado à Peça 164 pela Comercial Tropical Ltda., além da Comercial Mirador Ltda. e da Lila Magazine Comércio e Representações Ltda., em face do Acórdão 3.419/2010 proferido pelo Plenário do TCU, no âmbito deste processo de TCE, ao julgar irregulares as contas das aludidas responsáveis para condená-las ao pagamento do correspondente débito e aplicar-lhes a subsequente multa legal, diante da conversão do anterior processo de denúncia sobre as irregularidades na aplicação dos recursos federais inerentes ao Convênio n.o 276/1996 celebrado entre a então Fundação de Amparo ao Estudante (FAE) e o Município de Pirapemas - MA para a aquisição de materiais destinados ao Programa Material Escolar sob o valor de R$ 70.555,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. receber, preliminarmente, o expediente acostado à Peça 164 como mera petição para, no mérito, todavia, indeferi-la; 9.2. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Comercial Tropical Ltda., à Comercial Mirador Ltda. e à Lila Magazine Comércio e Representações Ltda., para ciência; e 9.3. promover o célere prosseguimento do presente feito e, especialmente, do TC Processo 027.160/2018-1 ; TC Processo 027.158/2018-7 ; TC Processo 027.156/2018-4 ; TC Processo 027.155/2018-8 ; TC Processo 027.151/2018-2 ; TC Processo 027.162/2018-4 ; TC Processo 027.154/2018-1 ; TC Processo 027.157/2018-0 ; TC Processo 027.152/2018-9 ; TC Processo 027.159/2018-3 e TC Processo 027.153/2018-5 , tratando da cobrança executiva resultante do referido Acórdão 3419/2010-TCU-Plenário .